Tribunal: TCU
Processo: 009.178/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Giovanni Gargiulo Filho, exservidor do Senado Federal, contra o Acórdão 7.960/2021-TCU-2a Câmara (peça 36), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Giovanni Gargiulo Filho (XXX.316.451-XX), servidor aposentado do Senado Federal, contra o Acórdão 7960/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Raimundo Carreiro, que negou provimento a pedido de reexame interposto do Acórdão 9742/2020-TCU-Segunda Câmara , rel. Ministra Ana Arraes, que por seu turno julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria exarado pelo Senado da República, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, tão somente para esclarecer que o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI) e demais verbas de sua remuneração na atividade, não permitem a inclusão da verba "opção" nos proventos de aposentadoria, se o servidor não implementou os requisitos para aposentadoria até a data de promulgação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998), mantendo-se os termos do acórdão embargado; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do voto e do relatório que a integram, ao embargante e ao Senado Federal.